Tribunal: TJMT
Processo: 1033884-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1033884-19.2020.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANA BENEDITA DA SILVA - CPF: 178.182.301-49 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL – OPERADORA DE TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando o nome do Apelante inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de outra dívida, que não a reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Temporal e Moral, de n. 1033884-19.2020, ajuizada por
ANA BENEDITA DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

a) declarar inexistente o débito no valor de R$ 87,82 (oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente ao contrato de n. 0323118316;

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar condenação por danos morais, uma vez que a negativação do nome da requerente decorre da sua própria inadimplência para com os serviços contratados, prestados e utilizados.

Diz que a apelada habilitou a linha telefônica de n. (65) 9 9628-6110, o que resultou na emissão de faturas mensais, cujas quais foram pagas normalmente entre outubro de 2017 a fevereiro de 2018, restando inadimplentes as subsequentes, que resultaram no débito e no apontamento restritivo objeto da lide.

Acrescenta que não se sustenta a tese da apelada de desconhecimento da relação jurídica existente entre elas, haja vista que apresentou faturas enviadas ao mesmo endereço indicado pela consumidora em outras demandas (8022009-06.2015.811.0002, 8013983-19.2015.811.0002, 8013980-64.2015.811.0002 e 8013978-94.2015.811.0002).

Pugna que a condenação seja afastada ou, eventualmente reduzida, levando-se em consideração o fato de se tratar de devedora contumaz.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento do dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 154664187.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VINÍCIUS URAITAN MACENO ANTUNES, OAB/ MT 24.409/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Na hipótese, a parte autora ajuizou a presente demanda, ação de indenização por dano temporal e moral, alegando que o seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, em razão de débito em atraso, decorrente de serviços que não contratou.

Em sua defesa a TELEFÔNICA BRASIL S/A alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista que a negativação se deu em razão da inadimplência pelos serviços contratados e efetivamente prestados.

Sustenta esta alegação colacionando aos autos faturas e print’s da tela de seu sistema, pelas quais tentou comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, fato é que a empresa apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a apelada.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, a autora/apelada comprovou a negativação de seu nome promovida pela empresa/apelante (id. 154663882), sustentando a inexistência de débito junto à requerida capaz de embasar a inscrição, por ela classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia/apelante comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, a ré/apelante não comprovou que a autora tenha se utilizado dos serviços de telefonia cobrados.

Ademais, cumpre destacar que os “prints” da tela do sistema da apelada, colacionados aos autos, não constituem prova indene de dúvidas da existência dos débitos, uma vez que produzida unilateralmente.

Em casos semelhantes assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).

Assim, inexistindo provas dos serviços utilizados pela apelada, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida dos valores impugnados, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável ante aos fins desejados.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
Comprovada a conduta negligente da apelante, e o dano causado ao apelado surpreendido pela suspensão do fornecimento de energia
e telefonia
sem qualquer comunicação, bem como presente o nexo de causalidade na conduta, correta a sentença de primeiro grau que condenou o CEMAT ao pagamento de indenização por danos morais
. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

No que diz respeito ao marco inicial da incidência dos juros de mora, por se tratar a hipótese dos autos de relação extracontraual, deve ser observada a data do efetivo prejuízo, no caso, a data do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS.

REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. (...)

2.
A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 11/6/2015).

3. (...)

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 744.032/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Na tribuna o advogado informou a existência de outras demandas envolvendo as mesmas partes?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VINÍCIUS URAITAN MACENO ANTUNES, OAB/ MT 24.409/O:

Na verdade, as outras ações que a apelada ajuizou, ela utilizou o endereço que consta na fatura, que é o mesmo endereço que ela reside e que foi enviada as faturas de linha telefônica.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Também revisitarei os autos para verificar a questão da Súmula.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Indenização por Dano Temporal e Moral julgada procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e determinar à ré o pagamento de R$10.000,00 de reparação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia indenizatória arbitrada na sentença.

É o relatório.

A apelada alega na inicial da Ação que tomou ciência da
inclusão do seu nome em 07-09-2018
nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de R$87,82 vencida em 1o-04-2018.

Segundo consta nos autos, essa restrição foi excluída em 11-09-2018.

É incontroversa a ilegalidade da anotação nos cadastros de inadimplentes pois a ré confirmou a inexistência de vínculo contratual em resposta à Reclamação feita na plataforma Consumidor.gov.br (ID. 154663884), fato não impugnado em sua contestação.

Além do mais, não trouxe o Contrato ou outro documento que comprovasse sua realização, o que mostra que não agiu com a cautela necessária. E os
prints
de telas dos computadores da empresa não servem como prova uma vez que produzidos de forma unilateral, portanto são facilmente manipuláveis.

Contudo, no que concerne à indenização, está demonstrado que na época já existiam outros registros negativos em nome da apelada, como por exemplo os efetuados em 11-12-2015 pela Energisa Mato Grosso e retirados apenas em 2020 (ID. 154664176), o que, aliás, não foi rechaçado nas contrarrazões.

A Súmula 385/STJ enuncia que, "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Importante ressaltar que, embora o extrato mais detalhado tenha sido juntado apenas na Apelação, deve ser admitido visto que contém informações omitidas pela autora, pois tinha de vir na inicial.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para afastar a condenação em danos morais.

Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 05 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1o VOGAL (DES. RUBENS) PELO PARCIAL PROVIMENTO.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Temporal e Moral”, proposta por
ANA BENEDITA DA SILVA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
., julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais à autora, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento, bem como declarar a inexistência do débito no valor de R$ 87,82, vinculado ao contrato no 0323118316, realizada pela empresa requerida.

Narra a autora que ao tentar realizar compras no comércio local foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida.

Afirma que não contraiu qualquer dívida com a operadora que pudesse ensejar a negativação de seu nome, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A operadora apelante defende que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, uma vez que a parte autora deixou de adimplir as faturas de telefonia. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo. Aduz que a autora possui um rol extenso de apontamentos restritivos em seu nome, o que afasta qualquer pretensão indenizatória de ordem moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou afastamento da condenação por danos morais.

Pois bem. Verifica-se que a operadora requerida não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato que deu origem à negativação, limitando-se a colacionar “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.O termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida é a partir da ciência inequívoca do registro desabonador." Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida. A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e sendo acolhidos em parte, como no caso dos autos, não há falar que a autora tenha sucumbido na integralidade da sua pretensão.” (TJMT - N.U 0024878-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Desse modo, a requerida não comprovou a devida contratação da linha telefônica pela autora, fato que torna os débitos inexistentes.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se da documentação acostada aos autos a existência anotações anteriores em nome da autora (Id. 154664174 - Pág. 20), pela empresa Energisa, que somente foram excluídas no ano de 2020, ou seja, após o apontamento indevido realizado pela requerida, o que autoriza a aplicação da Súmula 385/STJ, para afastar o dano moral.

Assim, há que se verificar que o entendimento sumulado obsta a configuração do dano moral na negativação indevida, caso haja inscrição anterior devida e legítima, como se lê:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Ademais, verifica-se que a autora não comprovou a ilegitimidade da anotação anterior, tampouco requereu a produção de novas provas no curso do processo.

Dessa forma, não comprovada a ilegitimidade das anotações anteriores, não há falar em incidência do dano moral no presente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ
– REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e indevida a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.
Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.
(TJMT, AP n° 31480/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula no. 385 do STJ.
(STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (TJMT, AP n° 12092/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 15.05.2018).

Portanto, há que ser afastada a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso, peço vênia à eminente Relatora para
acompanhar a divergência
e
dar parcial provimento ao recurso,
para afastar a condenação em danos morais.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1o Vogal,
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar parcial provimento ao recurso,
a fim de afastar a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023